Tribunal: TJSP
Processo: 2119600-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização material e moral – Cumprimento de sentença – Em julgamento anterior foi determinado que só será feito qualquer levantamento após apuração do cálculo correto do débito, o que ainda não aconteceu - Havendo controvérsia sobre o valor do débito, não se autoriza, por ora, arresto cautelar - Agravo não provido.